Tribunal: TJDFT
Processo: 0750077-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRESCRIÇÃO. REAJUSTE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a prejudicial de prescrição em ação que discute abusividade na aplicação de reajustes em contrato de plano de saúde coletivo.
2. A parte agravante requer a reforma da decisão, sustentando a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC, por entender tratar-se de restituição de valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se incide o prazo prescricional trienal ou decenal na pretensão de restituição de valores decorrentes da aplicação de reajustes considerados abusivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada fundamenta-se na distinção entre a validade da cláusula contratual e a forma de sua aplicação, reconhecendo que a controvérsia não versa sobre a legalidade da cláusula, mas sobre a abusividade na execução do contrato.
5. Em hipóteses de responsabilidade contratual, quando a lei não fixa prazo menor, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A pretensão de restituição de valores decorrentes da aplicação abusiva de reajustes em contrato de plano de saúde coletivo sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. A distinção entre validade da cláusula e forma de sua aplicação é determinante para afastar a prescrição trienal."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 3o, IV; e CPC, arts. 336, 342, 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1992909, 0738046-08.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.